Tribunal: TJPA
Processo: 0800996-71.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800996-71.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: LOURIVAL ROMANHA, MARIA DA PENHA PERINI ROMANHA

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUZA, APARECIDA DE JESUS MANDES DANTAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. POSSE DOS AGRAVADOS. REQUISITOS PARA IMISSÃO NA POSSE DOS AUTORES NÃO PREENCHIDOS.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
AUSENTES. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 28ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 16 de agosto de 2021 e término em 23 de agosto de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOURIVAL ROMANHA e MARIA DA PENHA PERINI ROMANHA em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª vara cível e empresarial do Distrito de Icoaraci/PA (ID nº 423384- fls. 01/05), nos autos da Ação Reivindicatória com Pedido de Tutela de Urgência – Processo nº 0060619-83.2015.8.14.0201 (tramitação perante o sistema LIBRA) proposta por eles em desfavor de RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUZA e APARECIDA DE JESUS MANDES DANTAS, a qual indeferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel
localizado à estrada Maracacoera, trecho compreendido entre Rua dos Girassóis e Rua das Acácias, Distrito de ICoaraci/PA, de seguinte teor:

Por fim, ainda dentro das questes processuais pendentes, verifico que o pedido de tutela antecipada ainda no foi apreciado por esse juízo.

Os autores pedem a imediata imisso da posse no imóvel reivindicado porque foram privados da fruiço do bem.
Para a concesso da tutela de urgência, o artigo 300 do NCPC exige “elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ainda que o título de domínio evidencie a probabilidade do direito, os requerentes no conseguiram demonstrar o perigo de dano ao direito ou risco à resoluço do processo. Por esse motivo, indefiro o pedido de tutela antecipada

Em suas razões recursais (ID nº 423371), os agravantes alegam ter laborado em erro o julgador de origem, ao indeferir a tutela de urgência, uma vez que teriam eles comprovado a legítima propriedade sobre o imóvel, o que preencheria os requisitos legais para concessão da medida, com consequente desocupação do bem pelos agravados. Assim, requereram a atribuição do efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a concessão da liminar de imissão na posse.

Em decisão de 25.01.2018 (ID nº 423384 – fls. 01/05), recebi o recurso e neguei-lhe o efeito suspensivo, ante o preenchimento do requisito do
fumus boni iuris,
já que não vislumbrei a probabilidade de provimento do recurso.

Os agravados não apresentaram contrarrazões, pois não foram localizados para intimação (ID nº 791016).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em averiguar se os autores preencheram os requisitos legais para concessão da liminar de imissão na posse ou se laborou em erro o juízo de piso, ao negar-lhes a medida antecipatória por falta de amparo legal.

Primeiramente, é importante ressaltar que desde o código de processo civil de 1973, a Ação de Imissão na Posse deixou de ser prevista como procedimento especial, ao contrário do que ocorria no diploma de 1939, que trazia disciplina específica quanto à matéria. Porém, tal fato não eliminou do cenário processual brasileiro a ação, cujo exercício permanece inerente à tutela do direito de propriedade e os direitos reais dele decorrentes.

Segundo ponto a ressaltar é que, na Ação de Imissão na Posse, o fundamento do pedido ou sua causa de pedir é o próprio direito de propriedade, constituindo, desta forma, uma demanda de natureza petitória e não possessória, motivo porque a ela se aplicam as regras do procedimento comum, a exemplo das relativas à antecipação dos efeitos da tutela, cuja concessão somente se faz possível quando preenchidos os requisitos do então art. 273 do CPC/73 (hoje art. 300 do CPC/15).

Feitas tais considerações, tenho como requisitos para a concessão da liminar de imissão na posse a comprovação do domínio pelos autores e comprovação do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. É o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência pátria, senão vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE. VERIFICADOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA IMISSÃO DA POSSE, EVENTUAL OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO PEDIDO ANULATÓRIO PODERÁ SER RESOLVIDA EM PERDAS E DANOS.
A ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE DÁ AO ARREMATANTE O DIREITO À SUA IMISSÃO LIMINAR NA POSSE, CONFORME OPERADO PELA AGRAVADA NO CASO CONCRETO DOS AUTOS. EVENTUAL DEBATE SOBRE A REGULARIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA FINANCEIRA OU DA ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVOLVENDO A POUPEX E O AGRAVANTE DEVE SER REALIZADA EM AÇÃO PRÓPRIA, NÃO SE CONDICIONANDO À ENTREGA DA POSSE DO IMÓVEL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(3234502, 3234502, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-09, Publicado em 2020-06-23)

------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – NECESSIDADE DE REFORMA - COMPROVAÇÃO DE JUSTO TÍTULO DE PROPRIEDADE POR PARTE DOS AUTORES – AÇÃO ANULATÓRIA QUE NÃO CONSTITUI IMPEDITIVO PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DIANTE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PERTINENTES – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL QUE JUSTIFIQUE A OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR PARTE DO RECORRIDO – POSSE INJUSTA E PRECÁRIA – LIMINAR DE IMISSÃO DEVIDA – ADQUIRENTES DE BOA-FÉ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-No presente caso, trata-se de pedido de imissão de posse de imóvel adquirido diretamente junto à Caixa Econômica Federal, pelo mutuário. Nesse sentido, conforme salientado a quando da análise do pedido liminar, verifica-se que os agravantes demonstraram que adquiriram o imóvel objeto do litígio mediante venda direta realizada pela Caixa Econômica Federal – CEF, tendo inclusive realizado a transferência do bem por meio de registro público, comprovando sua regular propriedade (ID ́S NºS. 196643, 196644, 196645).
2- A existência de qualquer ação anulatória ajuizada contra o banco, não constitui impeditivo para a concessão da tutela, se presentes os requisitos le

(3171725, 3171725, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-06-06)

------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. LIMINAR. REQUSITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DEPSROVIDO.

I - Busca o recorrente a reforma da decisão singular que deixou de conceder a liminar de imissão na posse pleiteada

II ? Alega o recorrente que imóvel precisa ser desocupado para os fins de direito sucessório e que a recorrida era nora da inventariada, e residia neste local juntamente com o filho da de cujus, o qual também já se encontra falecido.

III - Para a concessão da medida liminar em ação de Imissão na Posse, é indispensável a delimitação do bem imóvel, a demonstração inequívoca do domínio e a demonstração da posse injusta exercida pelo réu.

IV - No presente caso, não consta nos autos documento pertinente ao domínio sobre o bem em litígio e também não se constata a posse injusta da agravada.

V ? Recurso conhecido e desprovido

(2019.01116829-97, 201.979, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-03-19, Publicado em 2019-03-27)

------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800501-90.2019.814.0000

AGRAVANTE: EURICO BENTES COSTA

AGRAVADOS: LUCIBELLE PONTE SOUZA SOTÃO E JAIME BARBOSA SOTÃO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DEFERIMENTO DE LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – AQUISIÇÃO DO BEM PELOS ORA AGRAVADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-O presente caso se amolda perfeitamente na hipótese de imissão de posse, em que os agravados adquiriram o bem, mas diante da recusa do agravante em desocupar o imóvel, não tiveram a posse direta sobre a coisa
.

2-Desta feita, importante consignar a configuração dos requisitos para a concessão da tutela antecipada requerida na inicial, uma vez demonstrado regular título (compra do bem) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a privação dos direitos inerentes à propriedade, ressalvando a inexistência de configuração de má-fé.

3-Ademais, não há plausibilidade na tese defendida pelo agravante de que vive há cerca de 20 anos no imóvel, posto que, um

(2553597, 2553597, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-10)

------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL - IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA INTERMEDIADA PELA CEF - ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO - NATUREZA PETITÓRIA DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - FORMULAÇÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO - IMPOSSIBILIDADE - Imóvel oriundo de retomada pela CEF, decorrente de financiamento habitacional anteriormente inadimplido pelos demandados. Ação petitória ajuizada por adquirente da propriedade por meio de título registrado, que não pode investir-se na posse pela primeira vez, pois um terceiro a ele vinculado resiste em entregá-la. A parte autora demonstrou a aquisição da propriedade imobiliária mediante o registro, e a ré não demonstrou qualquer irregularidade na causa da transmissão. A pretensão de reconhecimento de usucapião não merece prosperar, uma vez que os réus não produziram qualquer prova nesse sentido.
Ademais, a ação de imissão na posse ostenta natureza petitória e não possessória, não apresentando natureza dúplice, devendo-se apreciar apenas as questões referentes ao domínio, descabendo a formulação de pedido contraposto, como pretendem os apelantes.
Correta a sentença que determinou a imissão de posse. Negado provimento ao recurso.

(TJ-RJ - APL: 00404753020138190004 RIO DE JANEIRO ALCANTARA REGIONAL SAO GONCALO 3 VARA CIVEL, Relator: EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 31/05/2017, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2017)

------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL - IMISSÃO DE POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA - JUSTO TÍTULO - NATUREZA PETITÓRIA DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ DOS OCUPANTES - AFASTADO O DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA IMITIR A PARTE AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL - SENTENÇA QUE SE MANTÉM. Ação petitória ajuizada por adquirente da propriedade por meio de título registrado, que não pode investir-se na posse pela primeira vez, pois um terceiro a ele vinculado resiste em entregá-la.
A parte autora comprovou a aquisição da propriedade imobiliária mediante o registro, assim como a posse precária dos réus.
Em que pese a ocupação irregular dos ocupantes, o exercício da posse se deu de forma mansa, pacífica e sem oposição, ressaltando, ainda, que a ausência de notificação prévia impossibilita a caracterização da má-fé, consoante art. 1.202 do Código Civil. Correta a sentença que determinou a imissão de posse. Negado provimento ao recurso.

(TJ-RJ - APL: 00117592820168190023, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 06/02/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO. NATUREZA PETITÓRIA DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS. PEDIDO EM CONTESTAÇÃO NÃO ADMITIDO. PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS DESDE A A PARTIR DA DATA DA AQUISIÇÃO ATÉ A DATA DA DESOCUPAÇÃO. MORA CONFIGURADA COM A NOTIFICAÇÃO DA PARTE RÉ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Imóvel oriundo de retomada pela CEF, decorrente de financiamento habitacional anteriormente inadimplido pelos demandados.
2. Ação petitória ajuizada por adquirente da propriedade por meio de título registrado, que não pode investir-se na posse pela primeira vez, pois um terceiro a ele vinculado resiste em entregá-la. 3. A parte autora demonstrou a aquisição da propriedade imobiliária mediante o registro, e a ré não demonstrou qualquer irregularidade na causa da transmissão. 4. A pretensão de reconhecimento de usucapião não merece prosperar, uma vez que os réus não produziram qualquer prova nesse sentido.
5. Ademais, a ação de imissão na posse ostenta natureza petitória e não possessória, não apresentando natureza dúplice, devendo-se apreciar apenas as questões referentes ao domínio, descabendo a formulação de pedido contraposto, como pretendem os apelantes. Correta a sentença que determinou a imissão de posse. 6. Quanto aos aluguéis devidos, estes não devem ser contabilizados desde o mês de abril de 1997, mas sim a partir cuja aquisição por contrato de compra e venda se deu em 27 de março de 2012, de acordo com as informações constantes na matrícula do imóvel já acostada a estes autos, até a data da sua desocupação. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0531999-71.2015.8.05.0001, Relator (a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 09/04/2019 )

(TJ-BA - APL: 05319997120158050001, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2019)

Quanto ao mérito, os agravantes ingressaram com a demanda, pugnando pela imissão na posse do imóvel
localizado à estrada Maracacoera, trecho compreendido entre Rua dos Girassóis e Rua das Acácias, Distrito de ICoaraci/PA
, medindo 80 (oitenta metros) de frente por 107 m (cento e sete metros) de lateral esquerda, 137 (cento e trinta e sete metros) de lateral direita e 102 m (cento e dois metros) de fundos, alegando serem seus legítimos proprietários e que necessitam do bem para investimentos particulares. Todavia, os réus estariam na posse do bem há tempos, alegando que os lotes 26, 27 e 28 do imóvel lhes foram dados em pagamento a título de verbas trabalhistas e, assim, recusam-se a desocupá-los.

Os réus, ora agravados, por sua vez, alegam que o imóvel lhes foi transferido em decorrência de dívidas trabalhistas da empresa BRAMART- Comércio e Indústria LTDA, posteriormente sucedida na relação laboral pela empresa MARTBEL Indústria Comércio Exportação e Importação LTDA – ME. Afirmam que o réu Raimundo Nonato fora contratado para trabalhar para as empresas e, após o encerramento de suas atividades, estas lhes outorgaram a propriedade dos três lotes e ainda lhes pagaram R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela rescisão do contrato, motivo porque não se faz justa a desocupação do terreno, no qual já realizaram benfeitorias.

Como provas de suas alegações, as partes juntaram aos autos Instrumento público de compra e venda de diversos lotes situados entre as Ruas dos Girassóis

e das Acácias, no Distrito de Icoaraci-Belém/PA, em 25.01.2011, firmada por Hilário Chaar Lima e Analina Gonçalves Lima, em favor dos autores Lourival Romanha e Maria da Penha Perini Romanha – ID nº 423373 – fls. 01/03
; Certidão cartorária do imóvel expedida em 03.03.2011 – ID nº 423373 – fls. 04;
Croqui do imóvel – ID nº 423373 – fls. 06; Comprovantes de pagamento de IPTU, porém pouco legíveis – ID nº 423373 – fls. 08/09;
Declaração de pagamento de indenização por trabalho em favor de Raimundo Nonato Lopes de Souza e José Maria Dantas Filho, autorizada por Jeane Pereira dos Santos, em 12.02.2011, todavia sem assinatura dos autores – ID nº 423373 – fls. 11
; Instrumento público de procuração conferido por Lucien Constant Azile e Jeane Pereira dos Santos em favor de Lourival Romanha, irretratável, para agir sobre o imóvel, em 27.10.2010 – ID nº 423373 – fls. 14 e ID nº 423374; Instrumento de alteração social da empresa Bramart – Comércio e Indústria LTDA, em 07.10.1996, através do qual o réu Raimundo Nonato ingressou na composição societária da empresa – ID nº 423374 – fls. 3/04; Alteração de titularidade do IPTU do imóvel para o nome do autor (Lourival Romanha) em 05.10.2010 – ID nº 423377; Consulta a IPTU do imóvel no nome da empresa Bramart, em 02.10.2011 – ID nº 423377 – fls. 05; Instrumento de compra e venda de uma serraria, situada à Estrada Maracacuera, nº 001, Distrito de Icoaraci, lavrada pela empresa Romanha & Perini LTDA em favor de Lucien Constant Azile, Henri Boniface Dongar, Yves Guy Paris Octavie e Georges Char Les Massouf, em 10.08.1992 – ID nº 423377 – fls. 07/13; Constituição da empresa BRamart – Comércio e Indústria LTDA, em

08.10.1992

- ID nº 423378 – fls. 01/04; Cópia da carteira de trabalho de Raimundo Nonato, indicando a rescisão do contrato com a empresa BRAMART em 30.11.1995 – ID Nº 423378 – fls. 07
; Documentação da empresa Martbel
Indústria Comércio Exportação e Importação LTDA – ME
, dentre a qual está comprovante de ingresso da sócia Jeane Pereira dos Santos na empresa, em 01.12.2003 – ID nº 423378- fls 09/15 a 423379 – fls. 01/04;
Foto do galpão reformado e transformado no galpão do autor – ID nº 423379 – fls. 06;
Recibo assinado por Aracélia Barbosa Barata, pela compra do imóvel situado à estrada da Maracacoera, nº 01, Maracacoera Park, formado por 38 (trinta e oito) lotes, confrontados pela frente coma

Estrada do Maracacoera e pelas laterais com as ruas das Acácias e Girassóis e pelos fundos com a rua B. Pelo imóvel foi pago R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por Lourival Romanha – ID nº 423379 – fls. 08
; Instrumentos de procuração que apontam que Aracélia Barbosa Barata era procuradora de Yves Guy Paris Octavie, procurador de Georges Charles Massouf e Henri Boniface DOngar – ID nº 423379 – fls. 10/12; Documentação relativa à anulação de registro de alteração de quadro societário da empresa Bramart Comércio e Indústria LTDA, em 03.09.2002, por determinação judicial – ID nº 423379 – fls. 14/18 e ID nº 423380;
Declaração de dação em pagamento do imóvel em favor do réu, como pagamento por verbas trabalhistas, no total de 3 (três) lotes, em 12.02.2011 – ID nº 423380 – fls. 05; Autorização de indenização (declaração) assinada por Jeane Pereira dos Santos, realizando o pagamento de indenização por verbas trabalhistas ao réu Raimundo Nonato Lopes de Souza, em 07.01.2012 – ID nº 423380 – fls. 07;
Recibos de IPTU pago pelo réu, em 10.11.2013 – ID nº 423380 – fls. 09; Suposto anúncio de venda do imóvel, no importe de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), sem elementos que permitam confirmar se diz respeito ao imóvel- ID nº 423380 – fls. 11; Instrumento de substabelecimento lavrado por Aracelia Barbosa Barata em favor de Lourival Romanha, dos poderes outorgados por Yves Guy Patis Octavie, em 10.11.2010 – ID nº 423382 – fls. 07/08; Consulta ao sistema de arrecadação tributária municipal, apontando Lourival Romanha como titular do imóvel desde 2000 – ID nº 423382 – fls. 12.

Analisando os autos a partir das disposições do art. 373 do CPC/15, tenho que, para fins de concessão da tutela de urgência (art. 300 do diploma processual), numa análise sumária das provas pré-constituídas destes, os autores, ora agravantes, não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia. Isso porque, nesse primeiro momento, deveriam eles comprovar o
fumus boni iuris,
consistente nos indícios suficientes do domínio sobre o imóvel, sem a existência de fatos oponíveis a ele (a exemplo da posse legítima), que induzissem a veracidade de suas alegações, e o
periculum in mora
, consistente no risco decorrente da demora no provimento jurisdicional, ameaçando causar o perecimento do direito.

Em que pese constar nos autos fortes indícios da propriedade dos autores sobre o imóvel objeto da lide, consoante escritura pública e certidão cartorária do imóvel sob o ID nº 423373 – fls. 01/03 e ID nº 423373 – fls. 04, as quais indicam a aquisição do imóvel pela pessoa física e não pela pessoa jurídica, em 25.01.2011, não entendo preenchido o requisito do
fumus boni iuris.

Isso porque, embora a propriedade encontre-se registrada sob titularidade do autor, constam nos autos as declarações de ID nº 423380 – fls. 03/09, assinadas por Jeane Pereira dos Santos (sócia proprietária da empresa Martbel Indústria e Comércio Exportação LTDA), onde ela autoriza o pagamento de indenização ao Sr. Raimundo Nonato pelos serviços prestados à empresa (ID n. 423380 – Pág. 3) em 12.02.2011 e outra autorizando o autor a utilizar os lotes como forma de pagamento das verbas trabalhistas devidas ao réu Raimundo Nonato, pelo serviço de caseiro sobre o imóvel (ID n. 423380 - Pág. 7) e ainda recibo declarando o pagamento do valor de IPTU pago pelo mesmo réu, relativo ao imóvel de 600 m
2,
assinado por Lourival Romanha (o autor), com firma reconhecida em cartório (ID n. 423380 - Pág. 9), as quais evidenciam a ciência do autor em relação à dação do imóvel em pagamento e, assim, quanto à legitimidade ou não da posse exercida pelos réus, o que pode obstar a concessão da liminar.

Sendo assim, nessa seara de cognição sumária, entendo que não constam nos autos provas pré-constituídas suficientes a embasar a imissão na posse do imóvel pelo autor, sendo necessária ainda a regular instrução processual, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, para melhor elucidação dos fatos controvertidos.

Ademais, também não vislumbro nos autos o preenchimento do
periculum in mora
, senão vejamos. O art. 300 do CPC/15 assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Quanto ao requisito, a doutrina de Marcus Vinicius Rios Gonçalves leciona:

[...] Mas é indispensável ter sempre em vista que a cognição é superficial, exatamente por conta da própria urgência, que não permite um exame aprofundado dos fatos. Ao concluir pela situação de urgência, também o juiz terá se valido da cognição superficial: não é preciso que tenha absoluta certeza da ameaça, do perigo, bastando que sejam possíveis. É preciso, porém, haver um risco improvável, remoto, ou que resulte de temores subjetivos. É preciso uma situação objetiva de risco, atual ou iminente.

No caso concreto, a única referência à urgência do pleito é a de que os réus podem vir a edificar benfeitorias no local e que os autores estão privados de usufruir de seu imóvel. Tais argumentos não são suficientes à concessão de medida excepcional, que é a tutela de urgência. A regular tramitação do feito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com ampla instrução processual pelas partes, é elemento legitimante do exercício da jurisdição. Somente em hipóteses excepcionais tais exigências podem ceder ou serem postergadas, por haver receio de dano irreparável ou de difícil reparação diante da morosidade judicial e desde que haja um suporte mínimo de indícios a respaldar as afirmações da parte.

Os réus ocupam o imóvel desde, no mínimo, o ano de 2011. A ação reivindicatória somente foi proposta em 28.08.2015, quatro anos após o ingresso na posse do imóvel pelos réus. Ficou sob seu uso desde então. Qual seria, agora, a urgência na análise do pleito? Ponderando-se a necessidade de instrução do processo, dirimindo as dúvidas que os elementos documentais ainda ensejam acerca do seu mérito, e a urgência argumentada pelos agravantes, entendo que não lhes assiste razão e se mostra irretocável a decisão interlocutória impugnada.

A jurisprudência é uníssona quanto à impossibilidade de concessão da tutela de urgência quando se fizer necessária a cognição exauriente dos fatos, consoante os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. COGNIÇÃO EXAURIENTE NECESSÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 18ª C. Cível - 0034938-73.2018.8.16.0000 - Matinhos - Rel.: Juíza Denise Antunes - J. 20.03.2019) (TJ-PR - AI: 00349387320188160000 PR 0034938-73.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Denise Antunes, Data de Julgamento: 20/03/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2019)

------------------------------------------------------------------------------------------

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – JUSTIÇA GRATUITA – PERDA DO OBJETO – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – MÉRITO – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA (ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015) – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO. 1. Controvérsia centrada na discussão sobre: a) a concessão da justiça gratuita; b) o acerto da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência nos autos da Ação de Imissão na Posse; e c) a expedição de ofício para exibição de documentos. 2. A respeito do indeferimento da justiça gratuita, a hipótese dos autos é de perda superveniente do interesse recursal, na medida em que a pretensão do recorrente se esvaziou diante da decisão que, posteriormente, concedeu a justiça gratuita. 3. Para a concessão de tutela provisória de urgência (satisfativa ou cautelar) devem estar demonstrados os seguintes requisitos: probabilidade de direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Situação em que pesa discussão a respeito da posse injusta e da propriedade do bem, vez que tramita paralelamente Ação de Usucapião. 4. O destinatário da prova é o Juiz, o qual poderá indeferir provas que julgar desnecessárias para a formação do seu livre convencimento. 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido. (TJ-MS 14038830420168120000 MS 1403883-04.2016.8.12.0000, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 18/12/2017, 2ª Câmara Cível)

------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS: AUSENTE A PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - VERIFICADA A CONTROVÉRSIA ACERCA DO DOMÍNIO DO BEM OBJETO DA LIDE E A COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA - IMPOSSIBILIDADE DE IMISSÃO NA POSSE NO CASO CONCRETO - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME. (2018.05103177-38, 199.470, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-12-11, Publicado em 2018-12-19)

Logo, ausente o requisito do
periculum in mora
, inviável a concessão da tutela de urgência. Perceba-se que não se está a negar o possível direito dos autores à imissão na posse do imóvel, se provada a propriedade e a ilegitimidade da posse. Todavia, diante da inexistência de comprovado e justo receio de dano decorrente da demora processual, se torna forçoso às partes aguardarem a regular tramitação do processo, para que ao final seja proferida sentença resolvendo o mérito da lide e dizendo o direito ao caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, uma vez que preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência e, assim, para a imissão dos autores na posse do imóvel, tudo nos termos do art. 300 do CPC/15.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 24/08/2021